Tribunal: STF
Processo: HC 199180
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Habeas Corpus. Penal e processual penal. Acordo de não persecução penal e revisão ministerial. Art. 28-A, § 14, do CPP. Pedido incidental formulado pela defesa antes do trânsito em julgado da condenação. Recusa pelo MP na origem. Revisão pela Câmara de Coordenação e Revisão do MPF e devolução para oferecimento do acordo. Nova negativa no primeiro grau em razão do posterior trânsito em julgado. Ilegalidade manifesta diante da inefetividade do direito reconhecido pelo órgão de revisão ministerial. Ordem concedida.